Tribunal: TJPA
Processo: 0804242-12.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804242-12.2022.8.14.0008

APELANTE: KATIA REGINA DE SOUZA DAS CHAGAS

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS JÁ REVISADOS. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva cumulada com repetição de indébito e danos morais, em que a sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios de contrato de crédito pessoal, limitou-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, descaracterizou a mora até o recálculo do débito, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios abusivos gera, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro; e (iii) determinar se cabe majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios autoriza a revisão contratual e a recomposição patrimonial, mas não presume dano moral indenizável.

5.

A indenização por dano moral exige prova de repercussão extrapatrimonial autônoma, como inscrição indevida, cobrança vexatória, exposição pública ou outra lesão concreta a direito da personalidade.

6.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não decorre automaticamente da revisão judicial de cláusula contratual expressamente pactuada.

7.

A devolução simples é adequada quando a cobrança deriva de contrato existente, posteriormente revisto por abusividade, sem demonstração de desconto clandestino, serviço não contratado ou conduta incompatível com a boa-fé objetiva em grau suficiente para atrair a sanção da dobra.

8.

A ausência de provimento do recurso quanto aos danos morais e à repetição em dobro impede a majoração dos honorários em favor da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato de crédito pessoal, por si só, não configura dano moral indenizável.

2. A repetição em dobro do indébito não é consequência automática da revisão judicial de cláusula contratual abusiva.

3. A restituição simples é cabível quando a cobrança decorre de contrato existente e não há elementos que indiquem conduta incompatível com a boa-fé objetiva em grau suficiente para justificar a dobra.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; TJPA, Apelação Cível nº 0802311-09.2022.8.14.0061, Rel. Des. João Batista Lopes do Nascimento, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0869611-10.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KÁTIA REGINA DE SOUZA DAS CHAGAS
, nos autos da ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, revisando os juros remuneratórios do contrato e afastando a indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora alegou ter celebrado contrato de crédito pessoal com a instituição financeira ré, sustentando a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Requereu a revisão da taxa pactuada, o afastamento da mora, a restituição dos valores pagos indevidamente, a repetição de indébito, a condenação ao pagamento de danos morais e a concessão da gratuidade judiciária.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas, afirmando inexistir limitação legal objetiva para os juros remuneratórios. Alegou que a taxa média do BACEN serviria apenas como referencial, sustentou a ausência de abusividade, impugnou os pedidos indenizatórios e restitutórios, suscitou questões relativas à atuação do patrono da parte autora e requereu a improcedência da demanda.

Ao sentenciar, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Em consequência, limitou-os à taxa média de mercado, descaracterizou a mora até o recálculo do débito e determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando que a cobrança de juros abusivos teria ocasionado lesão passível de reparação extrapatrimonial. Defendeu, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a sentença teria reconhecido a ilicitude da conduta contratual da instituição financeira, mas deixado de aplicar as consequências jurídicas integralmente postuladas.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pela manutenção da sentença, afirmando não haver fundamento para a condenação em danos morais, para a devolução em dobro ou para a majoração dos honorários. Sustentou que a repetição do indébito em dobro exigiria pressupostos não configurados no caso concreto e que a mera revisão contratual não autorizaria, por si só, a reparação extrapatrimonial pretendida pela apelante.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

No caso, a controvérsia devolvida a este Colegiado não abrange mais a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios, pois esse capítulo foi solucionado favoravelmente à autora. A sentença reconheceu a abusividade da taxa pactuada no contrato de crédito pessoal nº 1236426031, limitou os encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, descaracterizou a mora até o recálculo do débito e determinou a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente, na forma simples.

A insurgência da apelante restringe-se, portanto, a três pontos: condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro do indébito e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As razões recursais não merecem prosperar.

Quanto ao dano moral, tenho que a sentença deve ser mantida. É certo que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Também é certo que a revisão judicial de cláusula contratual abusiva constitui providência adequada para restaurar o equilíbrio da relação obrigacional.

Todavia, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios não conduz, automaticamente, à configuração de dano moral indenizável. A revisão contratual, por si só, traduz recomposição patrimonial da avença, não havendo presunção de lesão extrapatrimonial decorrente da simples cobrança de encargos posteriormente reputados excessivos pelo Poder Judiciário.

Para que fosse possível acolher a pretensão indenizatória, seria necessária a demonstração de circunstância concreta apta a ultrapassar o campo do inadimplemento contratual ou da onerosidade excessiva, como inscrição indevida em cadastros restritivos, cobrança vexatória, bloqueio abusivo de verba alimentar, exposição pública, privação indevida de crédito essencial ou outro fato específico capaz de atingir direito da personalidade da consumidora.

Nos autos, contudo, a parte autora limitou-se a sustentar que a cobrança de juros abusivos comprometeu sua renda e lhe causou prejuízos, sem demonstrar repercussão extrapatrimonial autônoma. Tal quadro autoriza a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior, mas não basta, isoladamente, para caracterizar abalo moral indenizável. Assim, deve ser preservado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A propósito, embora os precedentes abaixo tenham examinado recursos com contornos processuais próprios, a orientação neles firmada converge com a solução ora adotada, no sentido de que a cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato de empréstimo pessoal não consignado autoriza a revisão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior, mas não implica, por si só, dano moral indenizável nem repetição em dobro automática do indébito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras não se submetem à limitação legal de juros de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ, sendo a abusividade aferida à luz das peculiaridades do caso concreto
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, especialmente quando superior a uma vez e meia essa média. 5. A taxa de juros pactuada no contrato, de 18,06% ao mês, revela-se mais de três vezes superior à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no período da contratação (5,27% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. A alegação de maior risco da operação, em razão do perfil dos consumidores atendidos pela instituição financeira, não afasta o controle judicial de abusividade quando constatada desproporção excessiva em relação aos parâmetros médios do mercado. 7. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, com o recálculo do débito.
8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual expressamente pactuada, inexistindo comprovação de má-fé específica da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura inadimplemento contratual e mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802311-09.2022.8.14.0061 - Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-14)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas puderem ser solucionadas com base nos elementos documentais já constantes dos autos, conforme previsto no art. 370 do CPC.
A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado — no caso, 18% a.m. e 628,76% a.a. — autoriza a revisão contratual, conforme entendimento consolidado no STJ, quando ultrapassado em mais de 1,5 vezes o índice médio divulgado pelo Banco Central. A restituição de valores pagos a maior deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a direito de personalidade, o que não restou comprovado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0869611-10.2023.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21)

A mesma razão jurídica se aplica ao caso em julgamento. Aqui, a abusividade dos juros já foi reconhecida pela sentença, com limitação à taxa média de mercado e determinação de restituição simples dos valores pagos a maior. A apelação da autora, contudo, pretende ampliar os efeitos da revisão contratual para obter dano moral e repetição em dobro, providências que, à luz da orientação acima referida, dependem de circunstâncias adicionais não demonstradas nos autos, como lesão extrapatrimonial concreta ou cobrança desvinculada de contrato existente.

Também não comporta acolhimento o pedido de repetição em dobro. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Entretanto, a aplicação da dobra não é consequência automática de toda e qualquer revisão contratual.

Registre-se que a conclusão não se funda na exigência de demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira. O que se afirma é que, no caso concreto, a cobrança decorreu de cláusula expressamente pactuada em contrato existente, posteriormente revista por controle judicial de abusividade, sem elementos que indiquem cobrança desvinculada da relação contratual, desconto clandestino, serviço não contratado ou conduta incompatível com a boa-fé objetiva em grau suficiente para atrair a sanção da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse cenário, deve ser mantida a devolução na sua forma simples.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não há razão para reforma. A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O percentual arbitrado observa o patamar legal mínimo e guarda compatibilidade com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e a procedência apenas parcial dos pedidos formulados na inicial.

Ademais, a pretensão recursal de majoração dos honorários está vinculada, em essência, ao acolhimento dos demais capítulos da apelação. Como não se reconhece o direito à indenização por dano moral nem à repetição em dobro, inexiste alteração do resultado processual apta a justificar a elevação da verba sucumbencial em favor da parte recorrente. A manutenção do percentual fixado na origem, portanto, preserva a proporcionalidade entre o proveito obtido, a sucumbência verificada e os critérios legais de arbitramento.

Desse modo, a sentença recorrida solucionou adequadamente a controvérsia devolvida, ao reconhecer a abusividade dos juros e determinar a recomposição patrimonial do contrato, sem ampliar os efeitos da revisão para hipóteses que dependiam de prova específica ou de pressupostos não evidenciados nos autos.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a distribuição fixada na sentença, inclusive quanto à responsabilidade da instituição financeira pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios arbitrados em favor da parte autora, uma vez que o presente julgamento não altera o resultado de procedência parcial da demanda em primeiro grau, limitando-se a rejeitar a pretensão recursal de ampliação da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026